Tribunal: TJMT
Processo: 0026838-83.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026838-83.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANIA MARCIA MONTALVAO GUEDES CEZAR - CPF: 322.519.551-00 (APELADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (APELANTE), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), LUCIMARA DA SILVA POLVORA - CPF: 260.994.448-90 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (EMBARGADO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), LUCIMARA DA SILVA POLVORA - CPF: 260.994.448-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos pela Atria Comércio de Veículos LTDA - EPP alegando omissões no acórdão quanto à redução do valor dos danos morais, depreciação do veículo e necessidade de entrega de documentos pela parte embargada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto às alegações da embargante sobre a redução do quantum indenizatório, a depreciação do bem e a obrigação de entrega de documentos pela parte contrária.

III. Razões de decidir:

3. Não há omissão no acórdão quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, devidamente justificado com base nas peculiaridades do caso.

4. A decisão fundamentou corretamente a impossibilidade de compensar a indenização com o valor depreciado do veículo, mantendo-se o montante original da aquisição.

5. O prazo para a entrega dos documentos pela embargada foi mantido conforme a sentença de origem, não havendo necessidade de nova decisão sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam à rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ATRIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
0026838-83.2014.8.11.0041
, interposta em desfavor de
VANIA MARCIA MONTALVÃO GUEDES CEZAR,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso da concessionária e proveu parcialmente o da fabricante.

Em síntese, a parte apelante apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] a Embargante pleiteou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório, a fim de que fosse ao menos reduzido e fixado nos moldes anteriormente estabelecidos, posto que a anulação da sentença não pode dar azo a penalização da parte, sem que tenha existido modificação da situação fática, como no caso em apreço. No entanto, tem-se que o v. acórdão, com a devida vênia, restou omisso, quanto ao pedido subsidiário de redução do valor fixado a título de indenização por alegados danos morais à Embragada [...]
”;

2)
“
[...] o v. acórdão embargado desconsiderou que o veículo foi utilizado por mais de dois anos, percorrendo cerca de 45.000km, razão pela qual há de ser considerada a depreciação do bem em razão do uso do veículo, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária [...]
”; e

3)
“
[...] o v. acórdão foi omisso quanto à determinação de que a parte Autora transfira o veículo livre de quaisquer ônus, assim como, proceda com o envio do DUT (Documento Único de Transferência) do bem com firma reconhecida, condicionando o cumprimento de sentença ao cumprimento de tais obrigações, bem como seja fixado prazo à Embargada para isso [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegada.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 238456198), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de omissões no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. – OITIVA DE TESTEMUNHAS DISPENSÁVEL. – REALIZADA PERÍCIA TÉCNICA. – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA REJEITADA. – ART. 18 DO CDC. – CADEIRA DE CONSUMO. – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. – NÃO OCORRÊNCIA. – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL. – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. – ART. 14 DO CDC. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E DA FABRICANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

2. Conforme dispõe o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos, tal como a Concessionária que vende o veículo, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

3. Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus do Fornecedor comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. Considerando que a obrigação de fazer tornou-se impossível, visto que não há mais comercialização do mesmo modelo de veículo atualmente (zero quilômetro), devida é a conversão em perdas e danos e, consequentemente, o pagamento de valores à parte consumidora equivalente ao dispendido por ela para a aquisição do bem à época.

6. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso da Concessionária desprovido e da Fabricante parcialmente provido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito de seus pedidos para
i)
minoração do dano moral;
ii)
que o dano material seja embasado no valor da tabela FIPE do veículo; e
iii)
seja a consumidora obrigada a entregar o documento de transferência assinado, com firma reconhecida e livre de quaisquer ônus.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Primeiramente, conforme se vê do Acórdão, houve expressa decisão a respeito do montante definido a título de indenização por danos morais: (destaques no original)

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Destaco aqui que, embora o montante definido em sentença seja superior ao comumente estabelecido por mim em casos que envolvam relações de consumo, ele se adequa às peculiaridades deste caso.

Isso porque, como pode ser visto dos autos, a parte consumidora está impossibilitada há mais de 10 (dez) anos de usufruir do bem. Além disso, embora tenha sido deferida liminar para que as empresas fornecessem carro reserva, há diversas manifestações no decorrer do processo asseverando que a liminar não fora cumprida, o que sem sombra de dúvidas causou muito mais do que mero dissabor à consumidora.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ou seja: não houve qualquer omissão quanto à análise do montante definido, esta Corte decidiu que o montante fixado em sentença, de R$ 15.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no presente caso, razão pela qual impôs-se a sua manutenção.

Já em relação à fixação do dano material pelo valor do veículo pela tabela FIPE, também não houve qualquer omissão na decisão.

Consoante decidido pelo colegiado, ante a impossibilidade de substituição do veículo defeituoso por um novo, zero quilômetro, devida foi a conversão em perdas e danos. E, nesse caso, por se tratar de veículo que estava na garantia, não seria possível a sua substituição por outro usado, de modo que, sendo feita a substituição por valores, deve permanecer o valor pago pela consumidora quando da aquisição, o que foi amplamente fundamentado no voto.

Por fim, a respeito da necessidade de imposição de prazo para a consumidora entregar o documento de transferência, não houve qualquer alteração nos prazos estabelecidos na sentença de ID. 199772667: “
Com o cumprimento voluntário da obrigação de fazer acima consignada, determino o prazo de 15 dias úteis para a autora entregar os documentos de transferência do veículo objeto da lide devidamente assinados a parte demandada, com reconhecimento de firma e livre de ônus
”. Portanto, mantém-se o prazo de 15 dias úteis para a consumidora entregar o documento após o pagamento dos valores pelas empresas.

Inobstante, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024